Tribunal: TJSP
Processo: 1000365-29.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Internação Compulsória para dependente químico e de álcool – Direito Constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da República – Sentença de procedência confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Patrona da Autora que faz parte do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP – Honorários de sucumbência fixados nesta Instância, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Internação Compulsória para dependente químico e de álcool – Direito Constitucional à saúde – Artigo 196, da Constituição da República – Sentença de procedência confirmada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Patrona da Autora que faz parte do convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP – Honorários de sucumbência fixados nesta Instância, que não se confundem com a verba decorrente do aludido convênio.

Recurso da Municipalidade de Igarapava improvido, com observação quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000365-29.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, é apelada ANA MARIA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
2
Voto no 32.525
APELAÇÃO CÍVEL no 1000365-29.2019.8.26.0242
Comarca: IGARAPAVA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Apelada: ANA MARIA RODRIGUES
Interessado: JANDERSON HENRIQUE RODRIGUES
(Juiz de Primeiro Grau: Pedro Henrique Bicalho Carvalho)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Internação
Compulsória para dependente químico e de álcool Direito
Constitucional à saúde Artigo 196, da Constituição da
República Sentença de procedência confirmada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Patrona da Autora que
faz parte do convênio entre a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e a OAB/SP Honorários de sucumbência
fixados nesta Instância, que não se confundem com a verba
decorrente do aludido convênio.
Recurso da Municipalidade de Igarapava improvido, com
observação quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Vistos.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
Municipalidade de Igarapava, em face da r. sentença de fls. 110/116,
cujo relatório é adotado, que acolheu o pedido da Autora, confirmando a
tutela antecipada deferida, para determinar a internação compulsória do
correquerido Janderson, em clínica especializada, pelo período necessário
para sua recuperação, custeada pela Apelante. Sem condenação em
custas, nos termos do artigo 6o, da Lei Estadual no 11.608/03. Os
honorários da patrona da Autora, que atuou na causa sob convênio
DPE/OAB, foi fixado em 100% da tabela própria, no caso de não haver
recurso.
Sustenta ser incabível o pedido de internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
3
compulsória
em
ação
que
objetiva
dispensação
de
medicamentos/tratamentos às custas de ente público, cabendo aos
postulantes demonstrar a veracidade dos fatos, bem como a negativa do
Estado e inexistência de outra alternativa terapêutica para o tratamento.
Aduz que a internação só tem indicação no caso de ineficácia dos
recursos extra-hospitalares, conforme artigo 4o, da Lei 10.216/01, sendo
medida de privação de liberdade, quando contrária à vontade do
indivíduo, ferindo assim o Princípio da Dignidade Humana, sendo
imprescindível
a
apresentação
de
laudo
médico
circunstanciado,
indicativo da necessidade de internação, o que não ocorreu nos presentes
autos. Afirma que a interferência do Poder Judiciário em demandas que
devem ser objetos de políticas públicas é incompatível com o Princípio da
Separação dos Poderes, causando desorganização na Administração
Pública, com consequentes despesas sem a respectiva previsão da
receita, não cabendo a obrigação de atender casos isolados, sob pena de
não cumprir os atendimentos ao direito à saúde, uma vez que demandas
como a presente, representam risco ao orçamento público (fls. 118/124).
Contrarrazões da Autora a fls. 127/133.
Processado o recurso, subiram os autos.
Desnecessária a remessa à Douta Procuradoria Geral
de Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.
É o Relatório.
Extrai-se dos autos que a Autora é genitora de
Janderson Henrique Rodrigues, dependente químico e de álcool,
necessitando de internação compulsória em clínica especializada para
tratamento de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, em rede
pública ou particular de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
4
Da leitura da peça inicial depreende-se que o
paciente já passou por internações em clínicas de reabilitação, todas sem
sucesso, compelida a Autora a ajuizar a presente ação para buscar o
adequado tratamento a seu filho, visto que o requerimento administrativo
foi indeferido (fls. 31/33).
Além disso, a perícia médica constatou, através do
Laudo Circunstanciado de folhas 30, a situação de risco e confirmou a
necessidade da internação hospitalar compulsória, sem substituição por
outro tratamento, contrariamente ao que alegou a Apelante.
A ação foi julgada procedente em Primeiro Grau,
confirmando a liminar concedida, afastada a condenação em custas
processuais, sendo os honorários dos advogados que atuaram pelo
Convênio DPE/OAB, fixados no máximo da tabela própria.
E conforme se verá, o apelo Prefeitura Municipal de
Igarapava, merece ser desprovido.
Por ser financeiramente hipossuficiente, assistida
pelo Convênio OAB/Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls.
12/14), a Autora não teve alternativa, senão ingressar com a presente
ação.
Frise-se que o pedido da parte foi atendido,
recebendo ela o necessário para seu problema de saúde.
É
certo
que
cabe
às
autoridades
estatais
competentes garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos
governados, de tal sorte que impossível excluir tal responsabilidade, com
base em argumentos formais como os exarados pela requerida, posto
que contrários à nossa Magna Carta.
Com efeito, é imperativo constitucional e legal o
direito à saúde. A Lei no 8.080/90, instituidora do Sistema Único de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
5
Saúde (SUS) também explicita, como objetivo básico, a assistência
médica e tratamento integral da saúde, incluindo-se neste conceito o
atendimento hospitalar.
O acesso à saúde, previsto constitucionalmente pelo
art. 196, é matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade
da União, dos Estados e dos Municípios, indistintamente, a sua garantia.
Trata-se de caso extremo, que exige a internação
compulsória, medida comprovadamente necessária.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia sobre todos
os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o Estado fornecer
os tratamentos necessários incontinenti, não subsistindo justificativas em
sentido contrário.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar (internação), como também à prestação, pelo Poder
Público, de tratamento médico adequado e necessário, e fornecimento
dos respectivos remédios e insumos aos necessitados. O paciente tem
direito à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional
da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, CF), que é o
norteador da interpretação e aplicação do direito.
Se o Estado-administração não atender a tais direitos
de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento
das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio
da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça a
direitos (artigo 5o, XXXV, CF).
A respeito do tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina
que “há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de
todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença,
cada um tem direito a tratamento condigno de acordo com o estado atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
6
da Ciência Médica, independentemente de sua situação econômica, sob
pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais....
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.....
O direito é garantido por aquelas políticas públicas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão
constitucional, até porque os meios financeiros para o cumprimento do
dever do Estado, no caso, são arrecadados da sociedade, dos
empregadores e empresas, dos trabalhadores e de outras fontes...”
(Comentário Contextual à Constituição, 3a edição, pág. 767/768, Ed.
Malheiros).
Portanto, sempre que houver omissão do Poder
Público, no cumprimento de suas obrigações, deverá o Poder Judiciário
intervir e garantir que a norma legal seja cumprida, não se traduzindo tal
atuação em indevida intervenção de um Poder em outro.
Acerca da internação compulsória, colacionam-se
precedentes desta Câmara:
“Ação ordinária de obrigação de fazer Pedido de
internação compulsória de doente para tratamento
psiquiátrico Antecipação de tutela Deferimento
Admissibilidade
O interditando é portador de
esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno
mental
e
comportamental
devido
ao
uso
de
substância psicoativa Internações ambulatoriais e
tratamentos anteriores que se revelaram ineficazes
Cabimento da internação involuntária em local
apropriado, eis que se encontra em situação de risco,
assim como seus familiares e terceiros
Recurso
provido” (g.n.) (TJSP
9a C. Dir. Público
AI
0001023-64.2012.8.26.0000 Rel. Sérgio Gomes
j. 25.04.2012).
“APELAÇÃO CÍVEL Pessoa hipossuficiente que faz
jus
à
internação
compulsória
de
seu
filho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
7
dependente químico, conforme prescrição médica
Legitimidade
ativa,
em
virtude
do
caráter
emergencial da situação
Dever constitucional do
Poder Público, com responsabilidade solidária de
União,
Estados
Federados
e
Municípios

Legitimidade passiva da Fazenda Estadual e da
Municipalidade Mandamento constitucional que se
sobrepõe às normas inferiores Decisão a quo, que
determinou a internação, mantida
Recursos
voluntários das rés e reexame necessário não
providos” (g.n.) (TJSP
9a C. Dir. Público
AC
990.10.344403-5
Rel. De Paula Santos
j.
11.04.2011).
E deste E. Tribunal de Justiça:
“TRATAMENTO MÉDICO OBRIGAÇÃO DE FAZER
Internação do autor para desintoxicação de álcool e
drogas
e
tratamento
psiquiátrico.
CABIMENTO:
Existência de relatório médico recomendando a
internação, além do fato do autor representado pela
sua
curadora
manifestar
seu
interesse
pela
internação. Dever do Estado que se constata de
plano, em face do que dispõe o art. 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual. Concessão
da segurança mantida. RECURSOS DESPROVIDOS”
(g.n.)
(TJSP

6a
C.
Dir.
Público

AC
994.09.232578-1 Rel. Israel Góes dos Anjos j.
12.04.2010).
Não pode o Poder Público criar obstáculos, sob o
argumento de que deve atender sem favorecimento o maior número de
pessoas, observados os recursos orçamentários, deixando assim de
cumprir o direito fundamental à saúde.
Como bem decidido neste Tribunal:
“Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito
público subjetivo do cidadão e, de outro, dever do
Estado, é inadmissível que o Poder Público crie
obstáculos ao fornecimento dos medicamentos de
que necessita a impetrante, sob a alegação de que
tal prática implicaria no atendimento de interesse
individual em detrimento do interesse coletivo.
É desnecessário haver previsão orçamentária para a
aquisição do medicamento imprescindível à saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
8
impetrante, visto que a aquisição respectiva se
enquadra
nas
hipóteses
de
dispensa
ou
inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no
artigo 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, não
havendo, portanto, tal sorte de óbice para o
fornecimento do remédio.
O Poder Público pode dispor de recursos financeiros
para gerenciar tais situações de crise, havendo, sim,
meios viáveis para se adquirir a medicação ora
pleiteada, em prol da saúde, interesse público que
deve ser cuidado pelos administradores” (TJSP 12a
C. Dir. Público AC 9257347-73.2008.8.26.0000
Rel. Prado Pereira j. 18.02.2009).
“Cumpre notar que se a despesa para o
cumprimento de preceito constitucional precisa de
prévia
previsão
orçamentária,
isso
deve
ser
providenciado pelo Estado e não pela apelada. O
acolhimento do entendimento da Fazenda do Estado
implicaria na impossibilidade de sua condenação de
qualquer benefício previsto na Constituição ou na
legislação infraconstitucional para os quais o Estado
não tivesse providenciado a oportuna previsão
orçamentária e, isto corresponde, em última análise,
em reconhecer que caberia aos elaboradores do
orçamento dizer o que é direito ou não,
independentemente de disposições constitucionais e
infraconstitucionais legais instituidoras de direito e
garantias, bem como tornaria inúteis todas as
normas
constitucionais
pertinentes
ao
controle
jurisdicional da Administração” (TJSP 12a C. Dir.
Público AC 351.413-5/9-00 Rel. Rebello Pinho j.
10.01.2007).
Deste ensinamento se extrai que não pode o
Município furtar-se de seu munus constitucional de garantir o direito à
saúde, sob o pretexto de inexistência (ou dificuldade) de recursos
orçamentários para tanto, pois, conforme explicitado, além de
representar o mínimo de prestação estatal ao direito à saúde, o ente
estatal não realizaria qualquer prestação sob tal alegação.
Observo que a r. sentença não fixou os honorários
advocatícios em favor da patrona da Autora, não havendo no
ordenamento jurídico entraves para que o advogado tenha direito ao
recebimento
da
verba
sucumbencial, considerando-se que atuou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000365-29.2019.8.26.0242 - Voto n. 32.525
9
regularmente no feito, sendo que a celebração de convênio com a
OAB/Defensoria é extrínseca ao processo, e não retira o direito da
patrona da Autora à verba honorária, já que esta decorre do empenho
por ele despendido na causa, independentemente do ônus sucumbencial
recair sobre o ente público.
Sendo assim e em vista do valor dado à causa, por
equidade, fixo honorários sucumbenciais da patrona da Autora em
R$1.000,00, sem majoração porque arbitrados nesta Instância.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DA MUNICIPALIDADE DE IGARAPAVA, mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos, com observação da verba honorária
conforme acima constou.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator